Tribunal: STF
Processo: ARE 1195895
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÕES DISTINTAS. MESMO TÍTULO. FRACIONAMENTO. IMPOSSBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na ofensa ao art. 100, § 8º, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado. Nesse sentido:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República” (ARE 1173159-AgR, de minha lavra, 1ª Turma, DJe 05.4.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Débito judicial da Fazenda Pública. Propositura de nova execução. Viola a vedação constitucional de fracionamento do valor do débito o pedido de pagamento de saldo remanescente da condenação judicial, quando integralmente pago o valor inicialmente executado. 3. Erro material. Inexistência. O pedido deduzido em juízo não pode ser alterado sob a alegação de ocorrência de erro material. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Majoração dos honorários advocatícios em 10%” (ARE 1172139-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 1º.4.2019).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SALDO REMANESCENTE. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO– PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1065086-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 06.9.2018).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Execução de sentença. Precatório. Honorários Advocatícios. Crédito único. Fracionamento. Impossibilidade. Art. 100, § 8º, da Constituição da República/88. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 913542 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 25.8.2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 05.9.2017 PUBLIC 06.9.2017).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE VERBAS DECORRENTES DE MATRÍCULAS DISTINTAS. ÚNICO CREDOR. FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Esta Corte já assentou que é impossível o fracionamento da execução para expedição de requisição de pequeno valor. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 949366 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 1º.12.2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-288 DIVULG 13.12.2017 PUBLIC 14.12.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É firme o entendimento desta Corte no sentido da impossibilidade de expedição de requisição de pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1025776 AgR, Relator(a): Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 09.6.2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 31.7.2017 PUBLIC 1º.8.2017).
    De mais a mais, a verificação de eventual ocorrência de erro material demandaria o exame prévio da moldura fática delineada no acordão recorrido, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 07 de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora